Tribunal: TJSP
Processo: 2098546-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Juros remuneratórios - Cálculo dos juros remuneratórios que deve observar o contrato celebrado entre as partes Caderneta de poupança - Juros remuneratórios com incidência mensal.
CUMULAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS - Possibilidade - Juros de mora e juros remuneratórios que estão previstos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Juros remuneratórios - Cálculo dos juros remuneratórios que deve observar o contrato celebrado entre as partes Caderneta de poupança - Juros remuneratórios com incidência mensal.
CUMULAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS - Possibilidade - Juros de mora e juros remuneratórios que estão previstos na sentença exequenda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - Inocorrência - Cálculo apresentado que observou os parâmetros definidos pela sentença exequenda. Decisão mantida.
Agravo desprovido.